Tribunal: STF
Processo: HC 161907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Delito descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal: estupro de vulnerável em continuidade delitiva. 3. Execução provisória da pena com fundamento no decidido pelo STF no HC 126.292/SP. 4. Possibilidade. 5. Garantia da ordem pública que autoriza a prisão, em casos graves, após o esgotamento das vias ordinárias. 6. Descabimento de pedido de sustentação oral em julgamento de agravo regimental em habeas corpus. Jurisprudência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.